Tribunal: TJDFT
Processo: 0747987-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0747987-24.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUZAMAR JANSEN PEREIRA, JOSE GOMES FERREIRA FILHO, LUCIANA FERREIRA GOIS, WELLINGTON MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: HOMERO FERREIRA, LOURIVAL FERREIRA GOMES, ELANE FERREIRA GOMES, ELIETE FERREIRA GOMES TRINDADE, ELITA FERREIRA GOMES, WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF, WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEUZAMAR JANSEN PEREIRA e outros contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de HOMERO FERREIRA e OUTROS: Cuida-se de embargos de declaração (ID 70788179), tempestivamente opostos, em face da decisão de ID 69785651, em que os embargantes sustentam que haveria contradição em relação à decisão de ID 66302272, pois "deixou entender que as condições pretéritas estariam satisfeitas", sendo que ainda há recurso pendente de julgamento. Requerem o acolhimento dos embargos para que seja sanada a dúvida/contradição. Intimados, os embargados se manifestaram pela rejeição dos embargos, ID 71226167. Petição de ID 73000267 dos credores, em que requerem a liberação da parte incontroversa, ou seja, dos honorários originalmente fixados em 5% sobre o débito exequendo. O Ministério Público se manifestou pela rejeição dos embargos e liberação dos honorários de 5%, ID 74055968. É o relatório. DECIDO. Não assiste razão aos embargantes. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão ou da sentença, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1022). Na hipótese dos autos, não foi apontado pelos embargante nenhum desses vícios. Tenho que a finalidade dos embargantes é revolver matéria apreciada e a alteração da decisão ao seu particular entendimento, com o qual não concorda este julgador. A decisão de ID 66302272 mencionou que a liberação de qualquer quantia se daria se não houvesse óbice algum e após criterioso cálculo e intimação das partes, o que ocorreu com a decisão de ID 69785651, que foi por demais clara, conforme também se manifestou o Parquet. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios e mantenho a decisão tal qual está lançada, à míngua de qualquer retoque ou correção. Os cálculos foram efetuados e as partes intimadas para que não paire mais dúvida, quando do momento da liberação, relativa ao montante, com a satisfação do crédito. Agora, por força do agravo de instrumento interposto, ID 51259343, vislumbro óbice intransponível para liberação, explico: conforme decisão proferida nos autos do referido recurso, no último dia 17 de julho, o relator, ao apreciar novo pedido dos devedores de concessão de efeito suspensivo, noticiou que não o fez “devido à decisão posterior determinando que se aguardasse o seu julgamento”. De fato, este magistrado manteve a decisão agravada e determinou que se aguardasse o julgamento do recurso, conforme decisão de ID 51335450. Na mesma decisão, o relator indeferiu o efeito suspensivo, em razão, também, de decisão proferida por este juízo, a de ID 66302272, que condicionou a liberação à falta de óbice, cálculo e intimação das partes. Por fim, deixou em aberto que se houvesse decisão pela liberação antes do julgamento do recurso, os recorrentes poderiam renovar o pedido de efeito suspensivo. Com isso, resta clara a sinalização da Instância “ad quem”, de que a concessão do efeito suspensivo está a depender de autorização do juízo de primeiro grau de liberação de valores, uma vez que o recurso ainda não foi julgado. Portanto, a fim de não causar insegurança jurídica e ser coerente com o que já havia decidido outrora, ID 51335450, e do que sinalizou o e. TJDFT, a liberação de qualquer valor somente se dará após o julgamento do agravo de instrumento mencionado, pois o pedido se contrapõe exatamente ao desejo dos credores, razão pela qual indefiro o pedido de liberação quaisquer valores, inclusive dos honorários advocatícios, ainda que no patamar de 5%. Ficam os credores intimados sobre o a comunicação do Cartório do Registro de Imóveis de Formosa, em que se requer o pagamento dos emolumentos para a baixa da hipoteca, no valor de R$ 80,93. Comprovem o pagamento no prazo de 10 dias. Dê-se vista ao MP. Os Agravantes sustentam que, como não foi atribuído efeito suspensivo no recurso interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não há razão para postergar o pagamento de verba alimentar incontroversa. Requer a antecipação da tutela recursal “para levantar imediatamente o valor equivalente aos 5% do valor da execução a título de honorários de sucumbência – verba incontroversa nos autos com cálculos feitos pelo próprio Juízo e sobre os quais as partes não conseguiram encontrar qualquer falha”. Preparo recolhido (IDs 21174808 e 21176209). É o relatório. Decido. Não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a inconsistência jurídica da decisão agravada. Primeiro, porque a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento 0726000-63.2019.8.07.0000 – interposto em face da decisão que não acolheu a impugnação – foi indeferido devido à decisão posterior do juízo de origem condicionando qualquer liberação ao seu julgamento. Assim, novo pronunciamento judicial que sinalizasse a continuidade do cumprimento de sentença induziria à possibilidade de reexame do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Segundo, porque o referido recurso versa justamente sobre a incidência das sanções do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, de modo que, à primeira vista, não se trata de parcela incontroversa. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito do Recorrente. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator